Tribunal: TJSP
Processo: 1013177-40.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Cadastro de inadimplentes. Pedido de indenização por danos morais decorrentes da omissão da arquivista em informar a existência de processo judicial em que se discute a exigibilidade dos débitos inscritos em nome do autor. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Conduta imputada diretamente ao órgão mantenedor de cadastro, e não ao credor. Ré que figura na relação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Cadastro de inadimplentes. Pedido de indenização por danos morais decorrentes da omissão da arquivista em informar a existência de processo judicial em que se discute a exigibilidade dos débitos inscritos em nome do autor. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Conduta imputada diretamente ao órgão mantenedor de cadastro, e não ao credor. Ré que figura na relação jurídica de direito material. MÉRITO DA CAUSA. Notificação administrativa endereçada à arquivista supostamente recebida em 06.04.2019. Autor, porém, que logrou obter, no processo movido contra o credor, em 16.04.2019, tutela de urgência para exclusão dos apontamentos até o julgamento da demanda. Diminuto intervalo entre recebimento da missiva e a exclusão das anotações a sugerir inocorrência de dano. Situação, ademais, em que se reconheceu, no processo movido contra o credor, a preexistência de apontamentos depreciativos. Fato confirmado por inúmeras anotações anteriores e posteriores aos débitos tratados na causa. Incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, como aplicado, aliás, por esta Colenda Câmara no processo protagonizado pelo requerente contra o credor. Sentença reformada. Preliminar superada. Recurso da ré provido, remanescendo prejudicado o recurso do autor.